Tribunal: TCU
Processo: 043.961/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3222/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 043.961/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Carlos Eduardo Gonçalves Ferreira da Silva (137710/OAB-RJ), Vinicius Faria de Alcantara (114693/OAB-RJ) e outros, representando Kioto Ambiental Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - Into, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no processo de contratação direta para prestação de serviços de coleta, transporte, processamento, tratamento, destinação e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos de serviços de saúde e licenciada para os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) do grupo A e grupo E, além do grupo D, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência semelhante: 1.6.1.1.adoção de uma única proposta comercial (da empresa Servioeste Rio de Janeiro Ltda.) como base para decidir pela contratação emergencial, submetendo-se, dessa forma, ao risco de o procedimento emergencial vir a ser de reduzida eficiência e economicidade, em comparação com os resultados de uma eventual prorrogação do contrato então vigente, ao passo que uma pesquisa voltada à formação de uma cesta de preços teria trazido maior segurança à tomada de decisão, descumprindo o disposto no art. 5o da Instrução Normativa - Seges/ME 73/2020; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - Into e ao representante; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.